Tribunal: TJMT
Processo: 1055807-31.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055807-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COLEGIO PRUDENTE CAMPOS LTDA - CNPJ: 36.366.224/0001-69 (RECORRENTE), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), KAROLYNNE DE CASTRO GEREMIAS - CPF: 037.980.861-76 (RECORRIDO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1055807-31.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
KAROLYNNE DE CASTRO GEREMIAS.

Recorrido:
COLÉGIO PRUDENTE CAMPOS LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
10 a

12/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PROBLEMAS TÉCNICOS JUSTIFICADOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE ANULOU A SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência da reclamante à audiência de conciliação, posteriormente anulada em sede de embargos de declaração, com determinação de regular prosseguimento do feito e designação de nova audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da parte autora à audiência de conciliação realizada por videoconferência, em razão de problemas técnicos devidamente consignados em ata, caracteriza contumácia apta a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presença da reclamante no horário designado para a audiência de conciliação resta comprovada, tendo sido registrado que dificuldades técnicas impediram a ativação da câmera.

4.

Problemas técnicos enfrentados em audiência virtual configuram ausência justificável, não podendo ser equiparados à inércia voluntária da parte.

5.

A aplicação do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 exige ausência injustificada, o que não se verifica quando demonstrado obstáculo técnico alheio à vontade da parte.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que falhas técnicas em audiências por videoconferência afastam a penalidade de contumácia e impõem a anulação da sentença extintiva.

7.

Mantém-se, portanto, a decisão que anulou a sentença e determinou o regular prosseguimento do feito, com designação de nova audiência de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da parte em audiência de conciliação realizada por videoconferência, quando motivada por problemas técnicos devidamente comprovados, configura ausência justificável e afasta a incidência do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

2.

A extinção do processo por contumácia exige ausência injustificada, não caracterizada diante de falhas técnicas registradas nos autos.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 51, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 1023866-39.2020.8.11.0001, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 22.06.2021, DJE 24.06.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95.

Em sede de embargos de declaração, o juízo a quo anulou a sentença e determinou o regular tramite do processo com designação de nova audiência de conciliação.

A
reclamada postula a manutenção da sentença que reconheceu os efeitos da contumácia e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

O reclamante, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão que apreciou os embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise detida dos autos, tem-se que não assiste razão à reclamada, uma vez que o reclamante se fez presente na audiência de conciliação no horário agendado, mas devido a problemas técnicos enfrentados no momento conforme consignado no termo de audiência, não conseguiu ligar a câmera.

Sendo assim resta por caracterizada a ausência justificável.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA – PROBLEMAS TÉCNICOS QUE IMPEDIRAM A PARTICIPAÇÃO DA PROMOVENTE – EXTINÇÃO CONTRADITÓRIA – PROBLEMAS TÉCNICOS COMPROVADOS – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

Entretanto, se a promovente teve problemas técnicos que a impediram de participar da audiência, entendo que a sentença deve ser anulada, com a designação de nova audiência de conciliação.

Sentença anulada.

Recurso provido.” (N.U 1023866-39.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

Desta feita,
imperioso reconhecer que o reclamante não se fez presente à audiência por motivo justificável,
situação esta que afasta a incidência do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Assim, imprescindível à baixa dos autos a origem para designação de nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n.9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026